Tribunal: TJDFT
Processo: 0747228-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, §3o, INCISO I, DO CPC. CAUSA MADURA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÉCIMO TERCEIRO (GRATIFICAÇÃO NATALINA) INTEGRAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. NECESSIDADE DE 12 MESES TRABALHADOS. REQUISITO PREENCHIDO. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. SÚMULA N. 09 DA TUJ- TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. PEDIDO INICIAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e julgou improcedente o pedido inicial consistente no reconhecimento do seu direito ao recebimento da parte ainda devida do 13o salário de 2015 e sua condenação ao pagamento de R$ 4.566,45, a título de diferença de 13o salário de 2015.
2. Nas razões do recurso, alega que não há se falar em prescrição de sua pretensão, haja vista que se busca o pagamento que entende deveria ter sido pago até dezembro de 2015 e a presente demanda foi ajuizada em 10/11/2020. Afirma que o 13o proporcional referente ao período compreendido entre julho e dezembro de 2014 (6/12 avos) foi pago em março de 2015, e o 13o proporcional do ano de 2015 (5/12 avos), em maio de 2015. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o seu direito a percepção do 13o integral do ano de 2015, bem como a condenação do Distrito Federal ao pagamento de R$4.566,45, a título de diferença da gratificação natalícia paga no mês do aniversário (maio/2015) e o valor da remuneração no mês de dezembro/2015.
3. Inicialmente, verifica-se que a pretensão da autora quanto a diferenças devidas a título de décimo terceiro salário somente surgiu no mês de dezembro/2015, momento em que não lhe foi paga a complementação devida de seu 13o salário, e a presente demanda foi ajuizada em novembro/2020. Portanto, não houve o transcurso do prazo de cinco anos previsto no Decreto no 20.910/32.
4. Diante de tal quadro, anula-se a sentença que reconheceu a prescrição quinquenal e julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Considerando a causa madura, haja vista que foi dada a oportunidade de defesa e ausente a necessidade da produção de outras provas, o feito se encontra apto para julgamento de mérito, conforme regra do art. 1.013, § 3o, do CPC.
5. A Constituição Federal assegura ao servidor público o pagamento de décimo terceiro salário, correspondente à remuneração integral do mês de dezembro de cada ano (art. 7o, VIII c/c art. 39, § 3o, da Constituição Federal).
6. A LC 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal, estabelece, em seus arts. 92 e 93 que o 13o salário é devido ao servidor, na proporção de um doze avo por mês de exercício nos doze meses anteriores ao mês em que for devido e será pago no mês de aniversário do servidor, com o pagamento da diferença no mês de dezembro, uma vez que, por imposição constitucional, deve-se observar a remuneração deste mês. Nesses termos: (Acórdão 1324132, 07409985120208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Sobre o tema a Turma de Uniformização de Jurisprudência firmou o entendimento disposto na Súmula no 9, in verbis: “O pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento, e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito”.
8. No caso concreto, a autora foi admitida em 11/07/2014, sendo devido, portanto, o 13o salário, referente ao ano de 2014, na proporção de seis doze avos da remuneração do mês de dezembro de 2014.
9. No tocante ao ano de 2015, objeto do presente feito, a autora faz jus ao recebimento integral do 13o salário, pois cumpriu o requisito legal de dose meses trabalhados.
10. Segundo informações constantes nas fichas financeiras (IDs 24495739 e 24495740) e cálculo elaborado pela autora (ID 24495733), a gratificação natalina paga em março de 2015, refere-se, em verdade, ao pagamento do 13o proporcional do ano de 2014 (6/12 avos) e a paga em maio/2015, refere-se ao 13o proporcional do ano de 2015 (5/12 avos).
11. Ao contrário do alegado pelo réu, o valor pago no mês de maio de 2015, não diz respeito ao complemento do 13o salário de 2014, mas sim ao 13o salário do ano de 2015, pago em razão da data de aniversário da autora.
12. Portanto, se a autora recebeu, a título de 13o salário de 2015, o valor de R$2.863,06 e a remuneração do mês de dezembro de 2015 foi de R$6.623,73, deve o Distrito Federal ser condenado ao pagamento da diferença de R$ 3.760,67 (ID 24495733).
13. Pelas razões expostas, a parcial procedência do pedido inicial, é medida que se impõe.
14. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Causa madura. Pedido inicial julgado parcialmente procedente para reconhecer o direito da autora ao recebimento integral do décimo terceiro salário relativo ao ano de 2015 e condenar o Distrito Federal ao pagamento da diferença entre a remuneração paga no mês de aniversário da autora e do mês de dezembro de 2015, no valor de R$3.760,67 (três mil setecentos e sessenta reais e sessenta e sete centavos), a ser corrigido pelo IPCA-E a partir da data em que deveria ter sido pago, acrescidos de juros de mora a partir do trânsito em julgado.
15. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95